Tribunal: TJSP
Processo: 1043981-16.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços educacionais. Autores que alegam a insatisfação com o serviço prestado, em razão da condição de "hiperatividade" do aluno. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO dos autores, que insistem no integral acolhimento do pedido inicial. EXAME: Incontroversa prestação dos serviços educacionais, que

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Prestação de serviços educacionais. Autores que alegam a insatisfação com o serviço prestado, em razão da condição de "hiperatividade" do aluno. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO dos autores, que insistem no integral acolhimento do pedido inicial. EXAME: Incontroversa prestação dos serviços educacionais, que justifica o pagamento do preço convencionado para aquele período. Restituição de valores que não é devida. Insatisfação dos pais do aluno com o serviço prestado, que não justifica o reconhecimento de falha nos serviços prestados, tampouco abalo psicológico apto a configurar dano moral indenizável. Prova testemunhal que confirmou a disponibilização de profissionais para o acompanhamento do aluno. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*